Tribunal: TJDFT
Processo: 0741851-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA 10% SOBRE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833 DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PENHORA DESCONSTITUÍDA.
1. A controvérsia consiste na discussão da impenhorabilidade do salário do devedor para fins de quitação da dívida.
2. O Art. 833, inciso IV do Código Processual Civil (CPC) dispõe a impenhorabilidade salarial como regra. Contudo, existem exceções previstas no Art. 833, § 2o, do CPC, que são: (i) as hipóteses de penhora salarial para o pagamento de prestação alimentícia, (ii) caso o devedor tiver renda excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2.2. A hipótese dos autos não se enquadra nas exceções previstas no § 2o do citado dispositivo legal.
3. No caso, houve deferimento de penhora de 10% (dez por cento) sobre o salário do primeiro agravante. Todavia, por se tratar de recurso financeiro oriundo de salário e fora das exceções apontadas pelo dispositivo legal, a verba é impenhorável, pois essencial para a subsistência do devedor.
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a penhora.